Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802657-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CLIVIA MARIA NAHUM NERY

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO NERY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER CONTIDO NO ARTS. 618 E 619 DO CPC/2015 E CORROBORADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não é possível vislumbrar, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação militante em prol da parte agravante, pois limita-se a alegar, genericamente, prejuízo tanto à sua sobrevivência, argumento que se afigura totalmente desprovido de plausibilidade, pois os frutos porventura obtidos do espólio devem ser vertidos à gestão do próprio e não à satisfação dos interesses pessoais do seu inventariante, quanto ao espólio sem, no entanto, individualizá-los. 2 - Melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao requisito da probabilidade do direito, notadamente em virtude da ausência de demonstração, até aqui, de que frequentemente promove a prestação de contas referente à administração dos bens inventariados, em virtude da ausência de qualquer documento nos autos nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do ônus de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem. Ademais, a premissa defendida pela parte agravante para a permanência na inventariança dos bens, segundo a qual “é direito da Inventariante administrar os bens do espólio da melhor maneira possível e da forma como considera correta, enquanto perdurar o processo, e é o que a Agravante vem fazendo, sendo Inventariante, herdeira e meeira do espólio agravado” (Id. 1607807-pág. 05), afigura-se equivocada, porquanto a administração do espólio não está ao simples talante do inventariante como denotou do excerto transcrito, mas conforme as diretrizes estabelecidas nos arts. 618 e 619 do CPC/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLÍVIA MARIA NAHUM NERY
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, irresignada com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba (Id. 1608022) que determinou o depósito dos valores correspondentes ao aluguel, à Igreja Universal, de um dos imóveis integrantes do espólio de JANIR NERY, nos autos da Ação de Inventário (processo nº 0001763-51.2003.814.0070), onde foi nomeada inventariante, diante da necessidade de resguardar os interesses dos herdeiros e em fomento à prestação de contas.

Em suas razões (Id. 1607807)
, sustenta que
está sendo excessivamente prejudicada, uma vez que os valores recebidos são corretamente administrados e a retirada desses valores interfere diretamente na sua qualidade de vida e daqueles que estão sobre seus cuidados. Pontua que, com isso, o risco de ocasionar dano de difícil reparação é certo, uma vez que vai retirar dos rendimentos valor já certo e administrado. Pondera a necessidade da concessão de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a decisão de depositar o aluguel mencionado em juízo, uma vez que é necessário à sua subsistência e daqueles que dela dependem, de acordo com o artigo 1.019, I do CPC/2015. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, eis que
é direito da inventariante administrar os bens do espólio da melhor maneira possível e da forma como considera correta, enquanto perdurar o processo, sendo que já o viria fazendo, na qualidade de inventariante, herdeira e meeira do espólio
.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 1718155)
, conforme decisão da lavra desta relatora.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 1832857)
, esgrimando que
a inventariante sempre foi a única a usufruir dos rendimentos decorrentes dos aluguéis dos imóveis e, mesmo assim, pediu autorização do juízo para a venda de um imóvel justificando que não teria recursos financeiros para o pagamento de custas do processo. Contra argumenta que nunca houve prestação de contas por parte da inventariante, tanto que os herdeiros necessários, apesar de possuírem direitos legais em parte do recurso obtido pela inventariante, não tem se beneficiado deles. Pondera que diante da efetiva lesão que pode ser causada aos herdeiros deste inventário, é necessário que a decisão agravada seja mantida na medida em que, há aproximadamente 18 anos a inventariante vem administrando os imóveis sem interferência dos demais, tampouco prestando contas dos proveitos econômicos obtidos pelos alugueis auferidos. Considerando que o inventário é uma comunhão de bens indivisíveis e que parte dele é atribuída a inventariante, entende que outra parcela deve ser destinada aos demais herdeiros, notadamente porque há flagrante divergência de interesses, apesar da indivisibilidade dos bens. Por derradeiro, em face do risco iminente de prejuízos e de reparação aos herdeiros em decorrência do descumprimento das atribuições elencadas no art. 618 do Código de Processo Civil por parte da inventariante/agravante, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1608037 e Id. 1608042). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito processual.

Prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de certeza/evidência.

Cinge-se a controvérsia acerca idoneidade da parte agravante à frente da administração do espólio.

Pois bem, não é possível vislumbrar, até aqui,
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
militante em prol da parte agravante, pois limita-se a alegar, genericamente, prejuízo tanto à sua sobrevivência – argumento que se afigura totalmente desprovido de plausibilidade, pois os frutos porventura obtidos do espólio devem ser vertidos à gestão do próprio e não à satisfação dos interesses pessoais do seu inventariante – quanto ao espólio sem, no entanto, individualizá-los.

Melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao requisito da
probabilidade do direito
, notadamente em virtude da ausência de demonstração, até aqui, de que frequentemente promove a prestação de contas referente à administração dos bens inventariados, em virtude da ausência de qualquer documento nos autos nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do ônus de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem.

Ademais, a premissa defendida pela parte agravante para a permanência na inventariança dos bens, segundo a qual “é direito da Inventariante administrar os bens do espólio da melhor maneira possível e da forma como considera correta, enquanto perdurar o processo, e é o que a Agravante vem fazendo, sendo Inventariante, herdeira e meeira do espólio agravado” (Id. 1607807-pág. 05), afigura-se equivocada, porquanto a administração do espólio não está ao simples talante do inventariante como denotou do excerto transcrito, mas conforme as diretrizes estabelecidas nos arts. 618 e 619 do CPC/2015, os quais preconizam que:

Art. 618.
Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1º
;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619.
Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DE PARTE. 1. Cabe ao inventariante, independentemente da homologação de partilha, a prestação de contas em relação ao período em que exerceu tal mister, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que qualquer pessoa que tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 522.771/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 06 de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020